Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716626-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA EMBARGADO: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em contrarrazões, a Embargada suscita preliminar de ilegitimidade ativa da sociedade falida, ora Embargante, ao argumento de que esta “não possui mais capacidade processual, para atuar em nome próprio, tendo em conta que a falência extinguirá a existência da sociedade empresária”. Reforça o argumento expondo que “a Junta Comercial foi oficiada, comunicando a sentença falimentar, tendo-lhe sido determinado o cancelamento do registro societário”. No caso em exame, os embargos de declaração foram opostos pela própria sociedade falida CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA. Conforme conhecido na jurisprudência pátria, “a pessoa jurídica já dissolvida pela decretação da falência subsiste durante seu processo de liquidação, sendo extinta, apenas, depois de promovido o cancelamento de sua inscrição perante ofício competente. Inteligência do art. 51 do Código Civil” (Resp 1.359.273/SE, Rel. Ministro. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.5.2013). De fato, não é permitido à sociedade falida ajuizar ações em nome da massa falida. Com o decreto de falência, os bens da sociedade falida passam à administração do síndico, que representará com exclusividade em juízo (Decreto-Lei n. 7.661/45, art. 63, inc. XVI). O art. 36 do Decreto 7.661/45 confere ao falido somente a faculdade de intervir, na condição de assistente, nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada. Na presente hipótese, em que já foi proferida a sentença de liquidação das obrigações, sequer se pode falar em assistência do falido ao síndico, cujas atividades já se ultimaram. A decretação da falência leva à compulsória dissolução da sociedade empresária, que mantém sua personalidade jurídica até o seu trânsito em julgado, mas que estará extinta após ultimada sua liquidação, ocasião em que deverá ser providenciado o cancelamento de seu registro. Desse modo, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte Agravante/Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ilegitimidade ativa). Em seguida, INTIME-SE a parte Agravada/Embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar o documento que aponte o cancelamento do registro societário nos órgãos competentes, como a Junta Comercial. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 11:16:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador